Tribunal: TJES
Processo: 0016009-15.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016009-15.2013.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: HELEBER GEORGYO ALMEIDA DE SOUZA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. LEI VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra decisão monocrática que, ao sanar omissão em embargos de declaração, manteve o provimento jurisdicional favorável ao agravado Heleber Georgyo Almeida de Souza, reconhecendo seu direito à pensão por morte na condição de filho maior inválido de servidor público estadual falecido em 15/09/2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão da pensão por morte ao filho maior inválido exige a comprovação de dependência econômica à luz da legislação vigente ao tempo do óbito; (ii) estabelecer se a concessão do benefício ofende os princípios constitucionais do equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência social.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação aplicável ao caso é a vigente ao tempo do óbito do servidor (tempus regit actum), ocorrido em 15/09/2012, devendo incidir a Lei Complementar Estadual nº 109/1997.

O art. 6º, §1º, da LC 109/1997 estabelece presunção legal de dependência econômica em favor do filho inválido, afastando a exigência de comprovação nesse sentido.

A invalidez do agravado restou inequivocamente demonstrada por robusto conjunto probatório, incluindo laudos médicos, registros administrativos, sentença de interdição com trânsito em julgado e perícia judicial, todos confirmando incapacidade civil e laboral anterior à maioridade e ao falecimento do servidor.

O fato de o agravado possuir vida afetiva e familiar não descaracteriza sua incapacidade civil e laboral, nem afasta a presunção legal de dependência econômica prevista na legislação de regência.

A tentativa de aplicação da LC Estadual nº 282/2004, mais restritiva, é incabível, pois não vigorava à época do óbito e não pode retroagir para restringir direito já incorporado.

Não há violação ao art. 195, §5º, da Constituição Federal, pois a concessão da pensão decorre de previsão legal pré-existente e não implica criação de benefício sem correspondente fonte de custeio.

A jurisprudência do STJ reconhece que, sob a legislação vigente ao tempo do óbito, não se exige prova de dependência econômica para concessão de pensão por morte ao filho maior inválido, dada a presunção legal (AgInt no REsp 1.940.842/RN; REsp 1.766.807/RJ; AgInt no AREsp 1.943.659/RS; AgInt nos EDcl no PUIL 2.951/DF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se à concessão de pensão por morte a legislação vigente à data do óbito do segurado.

A legislação estadual vigente ao tempo do óbito (LC 109/1997) presume a dependência econômica do filho inválido, afastando a necessidade de comprovação específica.

A condição de invalidez devidamente comprovada antes da maioridade e do óbito do instituidor do benefício autoriza o deferimento da pensão por morte ao filho maior inválido.

A concessão da pensão por morte nos termos da legislação vigente não ofende o princípio da necessidade de fonte de custeio, desde que o benefício esteja previsto no ordenamento jurídico em vigor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 195, § 5º; LC Estadual nº 109/1997, art. 6º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.940.842/RN, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 23.05.2022, DJe 27.05.2022; STJ, REsp 1.766.807/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 09.10.2018, DJe 17.12.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.943.659/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 31.03.2022; STJ, AgInt no REsp 2.044.658/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 29.05.2023, DJe 01.06.2023; STJ, AgInt nos EDcl no PUIL 2.951/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 25.10.2022, DJe 27.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se de recurso de Agravo Interno interposto
pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)

contra a
Decisão Monocrática ID 11495795
, que ao sanar omissão em sede de Embargos de Declaração, manteve o provimento jurisdicional favorável a
HELEBER GEORGYO ALMEIDA DE SOUZA
.

Em suas razões
ID
14247743
o

agravante
aduz, em síntese,
que
(1)
o
a
gravado é casado, possui filhos e exerce atividade laboral, o que afastaria a condição de inválido e a dependência econômica;

(2)
o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) deve ser regido por legislação estadual específica
;
(3)
nos termos
da
Lei Complementar Estadual nº 282/2004, o filho maior inválido deve ser solteiro, economicamente dependente e ter a invalidez ocorrida até os 21 anos;
(4)
a concessão do benefício afronta os princípios do equilíbrio financeiro e atuarial e da necessidade de fonte de custeio prévia (art. 195, § 5º, CF/88).
Nesses termos, pede a reconsideração da decisão ou, alternativamente, o provimento do agravo pelo colegiado.

O ponto
central
da controvérsia reside na definição da norma aplicável
ao caso em apreço.
Conforme o princípio
tempus regit actum
, a concessão de pensão por morte rege-se pela legislação vigente à data do óbito do segurado. No caso, o falecimento ocorreu em 15/09/2012, época em que vigia a Lei Complementar Estadual nº 109/1997.

O art. 6º, §1º, da referida LC 109/1997 estabelece expressamente que a dependência econômica dos filhos inválidos é presumida, prescindindo de comprovação. Portanto, a tentativa do IPAJM de aplicar requisitos restritivos da LC 282/2004 ou exigir prova de dependência econômica direta esbarra na clareza do texto legal vigente ao tempo do fato gerador.

A despeito das alegações de que o
a
gravado possui vida social e afetiva (casamento e filhos), tais fatos não infirmam a incapacidade laboral e civil atestada por farto conjunto probatório,
a saber,
(1)

Registros da PMES desde 1990 atestam “lesão cerebral irreversível” e “retardo neuro-psicomotor”;
(2)

o próprio IPAJM reconheceu,
em
2003, o “Retardo Mental Leve” que incapacitava o autor para atividades laborativas;
(3)

Interdição Judicial
com s
entença transitada em julgado
em
2006,
que
declarou o
a
gravado absolutamente incapaz para os atos da vida civil;
(4)

Perícia Judicial
que
concluiu pela incapacidade total e definitiva para o sustento próprio.

Dessa forma, a invalidez é anterior ao óbito e à maioridade, preenchendo o requisito legal para o benefício.

E, nesse sentido, na forma da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, firmada à luz da legislação de regência vigente ao tempo do óbito do segurado,
“a lei não exige a comprovação de dependência econômica para o deferimento da pensão por morte ao filho maior inválido. Ao contrário, reconhece a presunção de dependência nesses casos”
(AgInt no REsp n. 1.940.842/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 27/5/2022).
No mesmo sentido
: REsp 1.766.807/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/10/2018, DJe 17/12/2018 e REsp 1.440.855/PB, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 03/04/2014, DJe 14/04/2014; AgInt no AREsp 1.943.659/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 31/3/2022; STJ - AgInt no REsp: 2044658 RJ 2022/0397981-2, Relator.: Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 29/05/2023, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 01/06/2023.

E, ainda, de acordo com o entendimento da 1ª Seção do C. STJ,

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. COTEJO ANALÍTICO DEFICIENTE E AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.[...] Ademais, a 1ª Seção desta Corte, analisando controvérsia idêntica, concluiu não haver similitude fática entre as teses confrontadas, porquanto
a conclusão de ser relativa a presunção de dependência estabelecida no art. 217, II, a, da Lei n. 8.112/1990, cabendo, portanto, prova em contrário, não é incompatível com a compreensão no sentido de a legislação de regência não exige a comprovação de dependência econômica para o deferimento da pensão por morte ao filho maior inválido, reconhecendo a presunção de dependência nesses casos (AgInt no AgInt nos EREsp n. 1.449.938/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 04.12.2018) [...]
(AgInt nos EDcl no PUIL n. 2.951/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 25/10/2022, DJe de 27/10/2022).

Além disso, não há que se falar em violação ao art. 195, §5º, da CF/88, pois a decisão judicial não criou ou majorou benefício sem fonte de custeio, mas, apenas garantiu a aplicação de um direito já previsto na legislação estadual (LC 109/1997) e cujos custos devem estar integrados ao planejamento do sistema previdenciário.

Assim, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto
e mantenho a decisão agravada que reconheceu o direito do
a
gravado à pensão por morte.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.